Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ALTERAÇÃO PARA O REGIME DA GUARDA UNILATERAL. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. JUSTIFICATIVAS NÃO DEMONSTRADAS. AMBOS OS PAIS POSSUEM CONDIÇÕES PARA EXERCER OS CUIDADOS DA PROLE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O direito de guarda e de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
2. O estabelecimento da guarda compartilhada, a priori, implica em uma contínua e eficaz participação conjunta de ambos os pais no acompanhamento do filho. Para tanto, sói ser fixado um regime de convivência com a prole ao mesmo tempo ampliado e equilibrado.
3. Na hipótese, o regime de guarda compartilhada acordado anteriormente ainda atende ao melhor interesse do menor, sobressaindo mais adequado para o infante vencer as angústias apontadas no seu relatório psicológico, cuja superação também demanda uma maior harmonia familiar.
4. Verificado que ambos os pais reúnem condições de exercerem a custódia da prole comum, não se vislumbra a presença de justificativas aptas a recomentar a alteração dos cuidados com o infante para o regime de guarda unilateral, não bastando meros desentendimentos pessoais.
5. Apresentado pedido de gratuidade de justiça em contestação, sendo o requerimento indeferido na sentença, o interessado deve manejar apelação para impugnar essa resolução, a teor do art. 101, caput, do CPC, não sendo possível a mera reiteração do pleito em sede de contrarrazões ao recurso formulado pela outra parte, sobretudo, quando embasado nas mesmas circunstâncias alegadas anteriormente.
6. Recurso desprovido.